Tribunal: TJES
Processo: 5011206-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011206-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. O AUTOR ALEGA QUE HÁ CERCA DE 20 ANOS VENDEU SUA MOTO, MODELO HONDA/CG 125 TODAY (PASSAGEIRO), PLACA/UF MRW8760 ES, RENAVAM 277826209. OCORRE QUE O COMPRADOR NÃO TRANSFERIU O VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO, E O REQUERENTE TEM RECEBIDO MULTAS DO DNIT EM SEU NOME, O QUE ACARRETA PERDA DE PONTOS NA CARTEIRA. O AUTOR TAMBÉM TEME SOFRER CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS POR PERMANECER COM VEÍCULO INDEVIDAMENTE REGISTRADO EM SEU NOME E QUE ESTÁ NA POSSE DE TERCEIRO DESCONHECIDO. O AUTOR NÃO SE RECORDA DO NOME DO COMPRADOR, MAS INFORMA QUE O PROCUROU E NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUAS BUSCAS. DIANTE DO EXPOSTO, O AUTOR FAZ JUS À INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PARA QUE O ATUAL DONO SEJA ENCONTRADO E COMPELIDO A TRANSFERIR O VEÍCULO ADQUIRIDO PARA SEU NOME.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
EM QUE PESE TER O AUTOR DEIXADO DE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO QUE LHE INCUMBIA DE COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, INSTA ESCLARECER QUE CABE A MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, UMA VEZ QUE, HAVENDO NOTÍCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, EMBORA TARDIA, NÃO DEVE SUBSISTIR A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À TRADIÇÃO DO BEM. COMO É SABIDO, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO DA VENDA OU TRANSFERÊNCIA DO BEM, ACABA O ANTIGO PROPRIETÁRIO POR ASSUMIR SOLIDARIAMENTE COM AS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. NO CASO EM TELA, O AUTOR NÃO FAZ COMPROVAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO, LOGO ACABA POR ASSUMIR AS PENALIDADES, TAXAS E IMPOSTOS. INFELIZMENTE NOS PRESENTES AUTOS NÃO EXISTE QUALQUER PROVA MÍNIMA DA ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO, RAZÃO PELA QUAL NÃO É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO PEDIDO DA INICIAL.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)